Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SPAZIO 43, em face do despacho da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou pedido de reconsideração de decisão anterior e que havia desconstituído penhora em execução por quantia certa. No recurso, requereu-se o seu recebimento no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão “autorizando a penhora do imóvel gerador do débito com posterior leilão judicial, como forma de assegurar o cumprimento da obrigação executada”. Preparo regular sob ID 71795386. Instado a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria, alegou que se trata de novo pedido e lastreado em fato novo (ID 72534511). É o relatório. Decido. Na origem processa-se execução por quantia certa e relativa a débitos condominiais. Inicialmente, o juízo havia deferido a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador da dívida. Contudo, aos 31/03/2025, diante da informação de que o credor fiduciário teria consolidado a propriedade do bem, a constrição foi desconstituída: “E visto o informado pela terceira CAIXA ao id 220779715 ("a CAIXA informa que o imóvel já foi retomado pelo agente financeiro") nos termos do despacho passado, após preclusa esta decisão a terceira CAIXA deverá ser inativada deste feito e o Termo de penhora sobre direitos aquisitivos deverá ser desconstituído, visto que a ré não possui mais sequer os direitos aquisitivos sobre o imóvel. Por fim, e considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil.” O credor foi intimado por publicação no DJ-e aos 02/04/2025 (decisão divulgada no veículo oficial em 1o/04/2025 - ID 232316386). Após a preclusão, aos 30/04/2025, o credor anexou cópia da certidão de ônus do imóvel e repristinou o pedido de penhora do bem. Sobreveio o despacho agravado e nos seguintes termos: “Conforme informado pela própria CAIXA ao id 220779715: "a CAIXA informa que o imóvel já foi retomado pelo agente financeiro"; ou seja, a devedora não possui mais relação com imóvel, sequer de posse sobre direito aquisitivo, conforme preclusa decisão passada. Acaso tal fato não tenha sido, ainda, devidamente formalizado, tal pendência não muda a realidade. Assim, proceda-se conforme decisão passada: Efetue-se baixa na certidão de id 127579281 e inative-se cadastro da terceira CAIXA. Após, retorne o feito à suspensão determinada pela decisão passada.” O ato judicial que respondeu à repristinação de matéria já decidida em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Portanto, tal ato judicial tem a natureza jurídica de despacho, ato irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nem mesmo a juntada da certidão de ônus do imóvel, documento previamente existente e disponível para as partes, tem o condão de modificar tal entendimento. Se a parte pretendia a reforma daquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de matéria já decidida. Importa ressaltar que o recorrente foi intimado da decisão que desconstituiu a penhora em 02/04/2025. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 15/05/2025, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a declaração de inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001 do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator